Tribunal: TJSP
Processo: 0033564-02.2012.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário de arrendamento mercantil cumulada com consignação em pagamento. Ilegalidade da tarifa de serviço de terceiros, por ausência de discriminação do serviço efetivamente prestado. Irregularidade na cobrança de comissão de permanência cumulada com demais encargos moratórios. Validade da cobrança de taxa de registro de contrato. Sentença reformada. RECURSO

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário de arrendamento mercantil cumulada com consignação em pagamento. Ilegalidade da tarifa de serviço de terceiros, por ausência de discriminação do serviço efetivamente prestado. Irregularidade na cobrança de comissão de permanência cumulada com demais encargos moratórios. Validade da cobrança de taxa de registro de contrato. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.